Tribunal: STF
Processo: RE 89933
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
- PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO DECRETADA APÓS IMPROVIDA A APELAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. -
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM FACE DE O ACÓRDÃO RECORRIDO TER
DIVERGIDO DO PARADIGMA INDICADO. 
- PORÉM, NÃO PROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO DERRADEIRA, EIS QUE A APELAÇÃO FOI INTERPOSTA FORA DO
PRAZO.